Tribunal: TJSP
Processo: 2208176-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada, cassando-se a liminar anteriormente deferida, devendo ser expedido o respectivo mandado de prisão em desfavor do paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2208176-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é
paciente DIEGO GALACHO DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem, cassando-se a liminar anteriormente
deferida, determinando-se a expedição do respectivo mandado de
prisão em desfavor do paciente. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208176-52.2020.8.26.0000 - Voto no 23.418
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2208176-52.2020 Santos
Impetrante: Felipe Amorim Principessa
Paciente: Diego Galacho dos Santos
Voto no 23.418
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão Ordem
denegada, cassando-se a liminar anteriormente deferida, devendo
ser expedido o respectivo mandado de prisão em desfavor do
paciente.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Felipe Amorim Principessa, defensor público, em favor
de DIEGO GALACHO DOS SANTOS, autuado em flagrante como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Plantão Judiciário
da Comarca de Santos.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208176-52.2020.8.26.0000 - Voto no 23.418
3
Deferida a liminar pelo E. Des. Camargo
Aranha Filho, em sede de Plantão Judiciário em Segundo Grau (fls.
55/57), foram prestadas as informações (fls. 71/77), tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem,
cassando-se a liminar outrora deferida (fls. 80/84).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi autuado em flagrante delito como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na medida em que, em
tese, no dia 29 de agosto de 2020, às 20h30min, na Rua Seis, cidade
e comarca de Santos, na companhia de outro indivíduo não
identificado, trazia consigo, para fins de comercialização, 53
(cinquenta e três) porções de “maconha”, com peso aproximado de
210g (duzentos e dez gramas), 18 (dezoito) porções de skunk,
pesando aproximadamente 0,15g (quinze decigramas), 60 (sessenta)
pedras de crack, com peso aproximado de 0,1g (um decigrama), e 03
(três) tubos de lança-perfume, em quantidade aproximada de 290ml

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208176-52.2020.8.26.0000 - Voto no 23.418
4
(duzentos e noventa mililitros), sem autorização e em desacordo om
determinação legal ou regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o
seguinte fundamento:
“(...) No caso, verifica-se que estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a
fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se,
em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os
quatro anos e há provas da materialidade e indícios da
autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária
para garantia da ordem pública, para conveniência da
instrução processual e para assegurar a aplicação da
lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito
equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior
rigor. A prisão do averiguado está absolutamente
amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria
delitiva, o que demonstra a presença do 'fumus comissi
delicti'. Também está presente o 'periculum libertatis'.
O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando
temor à população obreira, em razão de estar
relacionado ao aumento da violência e criminalidade,
estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado.
Ademais, é fonte de desestabilização das relações
familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema
de ordem de saúde pública em razão do crescente
número de dependentes químicos. Ademais, o autuado
foi surpreendido com quantidade elevada de drogas, a
demonstrar seu envolvimento no crime organizado. A
soltura no presente momento formaria verdadeiro
incentivo
à
impunidade,
aumentando
consideravelmente a chance de reincidência, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208176-52.2020.8.26.0000 - Voto no 23.418
5
obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente”
(fls. 42/43).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa à sua liberdade individual.
Note-se que tal decisão enfrentou o tema,
prestando-se aos fins a que se destina, na medida em que segrega
cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime de tráfico de
drogas, crime dessa natureza que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208176-52.2020.8.26.0000 - Voto no 23.418
6
Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de Habeas Corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada,
cassando-se a liminar anteriormente deferida, determinando-se a
expedição do respectivo mandado de prisão em desfavor do paciente.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator